Tribunal: TJDFT
Processo: 0739845-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. DEVOLUÇÃO DE BENS, INSUMOS E DOCUMENTOS. FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO FINANCEIRO RECENTE. MEDIDA DESARRAZOADA. BOA-FÉ CONTRATUAL. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE EVITAR MAIORES PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A manutenção da tutela deferida em cognição sumária acarreta o fechamento do estabelecimento comercial, cujo contrato vige há mais de 10 (dez) anos, e conta com 14 (quatorze) funcionários que dependem do funcionamento do estabelecimento para manutenção do vínculo empregatício.
2. Ressalte-se que o comércio enfrentou dificuldades em razão da pandemia causada pelo coronavírus, sobretudo o estabelecimento em questão - que oferece refeições em shopping center. Ademais, sobreleva-se o fato de que o inadimplemento financeiro é recente.
3. Em que pese o contrato firmado estabeleça o prazo de 5 (cinco) dias para adequação de eventuais faltas verificadas e 90 (noventa) dias para quitação de pendências financeiras, mostra-se desarrazoada a obstrução do uso da marca no prazo 24 (vinte e quatro) horas, com a devolução de todos os meios de produção, insumos e documentos, uma vez que resulta em fechamento do estabelecimento comercial.
4. Com efeito, observados os princípios da boa-fé contratual, do contraditório e da necessidade de evitar maiores prejuízos, e considerada a ocorrência da pandemia que atingiu diretamente a atividade empresarial, é manifesto que o fechamento do estabelecimento comercial em antecipação de tutela configura medida suscetível de causar dano irreversível.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.